Tribunal: TJDFT
Processo: 0741505-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. APURAÇÃO DE HAVERES. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 600 DO CPC. UNIÃO ESTÁVEL AINDA NÃO RECONHECIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O parágrafo único do art. 600 do CPC dispõe que “O cônjuge ou companheiro do sócio cujo casamento, união estável ou convivência terminou poderá requerer a apuração de seus haveres na sociedade, que serão pagos à conta da quota social titulada por este sócio.”
2. Deste modo, no que diz respeito à união estável, para o ajuizamento da ação de apuração de haveres, é imprescindível o prévio reconhecimento e dissolução da relação, momento a partir do qual é possível se falar em partilha de bens.
3. Antes do reconhecimento e da dissolução da união estável, há mera expectativa de direito, não havendo interesse processual nem legitimidade ativa na apuração de haveres.
4. Negou-se provimento ao apelo. Sentença mantida.